Tribunal: TJMT
Processo: 0000869-18.2012.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000869-18.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OLIRIO MOSCHETTA - CPF: 156.533.589-91 (APELANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A - CNPJ: 02.977.348/0001-69 (APELADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA - CPF: 401.477.389-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Ação Indenizatória. Financiamento De Veículo. Contrato Falso. Ação Consignatória. Ajuizamento De Busca E Apreensão Sem Justa Causa. Configuração De Dano Moral. Inexistência De Prova Do Dano Material.
Parcial Provimento
.

I. Caso em exame

1.
Consumidor ajuizou ação indenizatória
em face d
a instituição bancária, postulando reparação por danos morais e materiais decorrentes da apreensão indevida de veículo, após disputa judicial sobre a quitação de contrato de financiamento com assinatura falsificada.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em:
(
i)
deliminar
se a decisão proferida na ação consignatória, já transitada em julgado, abrange o pedido de indenização por danos morais, impedindo nova apreciação (coisa julgada material); (
ii
) se haveria
bis in idem
na renovação do pedido indenizatório; e (
iii
) se
ficou
comprovado o dano material alegado.

III. Razões de decidir

3
. A causa de pedir na
ação consignatória é distinta desta
, pois aquela versava sobre cobrança indevida e negativação, enquanto
esta
se refere ao ato processual abusivo consistente na propositura de ação
de busca e apreensão em duplicidade, o que afasta a alegação de coisa julgada.

4
. A apreensão judicial indevida do veículo, levada a efeito apesar da pendência de ação judicial que discutia a legitimidade do contrato, caracteriza falha na prestação do serviço bancário e enseja reparação moral por abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor.

5
. Os honorários contratuais pagos para defesa judicial, por si só, não configuram dano material indenizável, por se tratar de ônus ordinário do exercício do direito de defesa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
provido
em parte
para reformar a sentença, afastar a coisa julgada e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, mantida a improcedência quanto aos danos materiais.

Tese de julgamento:
"
A propositura de ação de busca e apreensão por instituição financeira, mesmo ciente da pendência de ação consignatória sobre o mesmo contrato, configura abuso de direito e enseja reparação por dano moral decorrente da apreensão indevida do bem.
"

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 337, §§ 1º e 4º
; 485, V; CDC, art.
14.
.

Jurisprudência relevante
citad
:
TJ,
AgInt
no
AREsp
1.926.808/SP; TJ-MG, AC 10000211858543001; TJSP, Ap.
Cív
. 1007352-79.2023.8.26.0068.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

0000869-18
.20
12
.8.11.00
15

Trata-se de

Recurso de Apelação interposto por
Olírio

Moschetta
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da
1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada em face do
Banco Toyota
do Brasil
S.A
.

O Juiz de 1º grau
concluiu que, apesar de o Apelante ter alegado prejuízo na ordem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não comprovou

o
dispêndio

desse montante,
seja por meio de depósito, transferência, contrato, recibo ou outro documento idôneo,
motivo pelo qual
afastou a ocorrência dos danos materiais.

No tocante ao dano moral, fundamentou que o Apelante ajuizou a Ação
Consignatória
n. 0001305-11.2011.8.11.0015, na qual foi reconhecida
, por perícia grafotécnica,
a falsidade da
sua
assinatura no contrato
bancário que previa o pagamento de
48
(quarenta e oito)
parcelas.

Por isso, o
contrato
de financiamento
foi declarado quitado
; contudo,
o dano moral foi afastado
, motivo pelo qual
declarou a
incidência da coisa julgada sobre tal pedido
indenizatório
,
uma vez q
ue está embasado em fatos idênticos aos tratados neste processo
.

Ao final, compeliu o Apelante a arcar o ônus
da
sucumbência e arbitrou os honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformado, o Apelante
assegurou
que adquiriu um automóvel financiado pelo Banco Apelado em 24 (vinte e quatro) meses
; no entanto, quitada a última parcela, foi surpreendido com a cobrança de mais 24 (vinte e quatro) prestações
não contratadas
.

Afirmou que, embora tenha
manejad
o
a Ação
Consignatória
nº 0001305.11.2011.8.11.0015 para discutir
o abuso
d
a cobrança

do dobro de parcelas contratadas,
o Banco Apelado
ajuizo
u a Ação de Busca e Apreensão
nº 0000697.76.2012.8.11.0015, sem justa causa e em flagrante má-fé.

Segundo ele, o
s danos alegados
em virtude d
a ação de busca e apreensão não se confundem com os fatos articulados n
a Ação Consignatória
.

Requereu o reconhecimento do nexo causal
entre o ajuizamento da ação de busca e apreensão e os danos materiais e morais
.

Alegou que os danos materiais consistem nos valores pagos aos seus advogados para
r
epresentá-lo
na
demanda
de
Busca e Apreensão
.

Quanto aos danos morais, afirmou que não há falar em coisa julgada
, pois os fatos s
ão
distintos
.

As contrarrazões foram anexadas no ID 222432260.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Olírio

Moschetta

ajuizou
Ação Indenizatória em face do
Banco Toyota do Brasil S.A
.
e aduziu que, em 11/11/2008, adquiriu um
veículo zero quilômetro
n
o valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais)
.

Asseverou ter
pago
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) de entrada e financi
ado
a diferença em 24 (vinte quatro) vezes
, com parcelas mensa
is
de R$ 2.578,41 (dois mil quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos).

Aduziu que não assinou o contrato de financiamento na loja
da
concessionária; no entanto, recebeu boleto
s

d
as 24 (vinte e quatro) parcelas,
com vencimento da 1ª em 15/01/2009 e última em 15/12/2010
.

Sustentou que,
ante a quitação do
que fo
ra

contratado,
solicitou
a baixa do gravame
em janeiro de 2011
;
c
o
ntudo
, foi informado de que ainda restavam 24 (vinte e quatro) parcelas, e que a
de
janeiro
/2011 esta
v
a
ven
cida.

A
justificativa do Banco
foi a de que
o
carnê
enviado
para
su
a residência
contém
o número errado de parcelas, e que o
corret
o
s
er
i
am 48 (quarenta e oito) prestações
.

Alegou
que
, a despeito de registrada
R
eclamação no PROCON, recebeu cobrança no valor de R$ 3.060,47 (três mil e sessenta reais e quarenta e sete centavos),
relativa à prestação
vencid
a
em 10/02/2011.

I
nconformado com a exigência bancária,

ajuizou a Ação Consignatória n. 0001305.11.2011.8.11.0015.

Arguiu
que
a
soma
do
sinal (R$ 40.000,00) mais as 24 (vinte e quatro) parcelas
pagas
, resulta na
amortização
de
R$ 101.881,84 (cento e um mil oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos), de maneira que para solver o valor do automóvel –
R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais)
–
o

Banco
faria jus à diferença de
apenas
R$ 13.118,16 (treze mil cento e dezoito reais e dezesseis centavos)
.

Expôs que, na Ação Consignatória,
o Juiz
deferiu o pedido liminar
,
autorizou o depósito do valor incontroverso
e, também,
obst
ou

a
negativação do
seu
nome, sob pena de multa diária
(decisão proferida em
24/02/2011
)
.

Aduziu que,
mesmo ciente da ordem judicial
, teve o
seu
nome
inserido no cadastro de maus pagadores
.

E não foi só isso.
O
Banco
foi além e
, em
16/03/2011
,
ajuizou a Ação de Busca e Apreensão
0000697-76.2012.8.11.0015
,
cujo pedido liminar
foi
deferido
.

O
veículo foi
apreendido
em 25/01/2012
e restituído no dia seguinte
(26/01/2012)
,
pois o Juiz
singular
reconheceu ter sido induzido
a
erro pelo Banco, que omitiu a existência da Ação Consignatória
, na qual discut
ia
a validade do contrato de financiamento em 48 (quarenta e oito) parcelas
.

O Apelante a
rguiu que

o Banco

apresentou o
mesmo
contrato
nulo
na
demanda
Consignatória
e
na de Busca e Apreensão,
uma vez que
n
ão
assin
ou
qualquer

documento
no
a
to da compra
.
A
firmou
, ainda,
que
tais ações
foram reunidas para julgamento conjunto
.

Inconformado com o fato de que ter que contratar advogado para
promover
su
a defesa na Ação de Busca e Apreensão
,
e ante a humilhação que pass
ou

perante a vizinhança
com
a
apreensão do veículo que estava na garagem da sua residência
, o Apelante ajuizou esta demanda e
m que
requereu a reparação por danos materiais (gastos com honorários contratuais
no valor de R$ 20.000,00
) e morais (busca e apreensão
do veículo
)
.

A inicial foi instruída com
: (i)
o
contrato acoimado de falso,
(
ii
)
o recibo da compra no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais),
(
iii
)
o boleto de cobrança vencido em 10/02/2011 no valor de R$ 3.060,47 (três mil e sessenta reais e quarenta e sete centavos)
,

(
iv
)
a reclamação registrada no PROCON
, (v) decisão liminar que autorizou
o
depósito
do valor
incontroverso

na Ação n.
0001305.11.2011.8.11.0015, (vi)
prova
da consignação e, também, da
negativação

no SPC
,
(
vii
)

decisão que
co
mpeliu
o Apelado ao pagamento de multa pelo
descumprimento da decisão
na Ação Consignatória
, que foi ca
ss
ada no RAI
121.929/2011
,
(
viii
)
defesa apresentada na Ação de Busca e Apreensão 0000697-76.2012.8.11.0015, (
ix
)
Auto de Apreensão e Depósito
lavrado em 25/01/2012 e Auto de Restituição cumprido em 26/01/2012
.

A
i
nstituição
b
ancária não apresentou defesa
nesta ação
, embora citada.

Em vista d
a revelia
,
o Juiz
singular
encerrou a instrução antecipadamente e prolatou sentença
. Julgou procedente o pedido e arbitrou o montante
da indenização
por danos morais
em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Lado outro,
julgou
improcede
nte
o pedido de indenização por danos m
ateria
is, por falta de provas.

Inconformad
as
,
ambas as partes
apel
aram
.

Os recursos foram
julgados por esta Colenda Primeira Câmara, sob a
relatoria
da
Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho
.

À unanimidade,
anulo
u
-se
a sentença
prolatada neste feito
, porque não foi
observ
ada
a
conexão com a
s outras 02 (duas)
ações em trâmite
(
Consignatória n.
0001305
-
11.
2011
.8.11.0015
e Busca e Apreensão
0000697
-
76.
2012
.8.11.0015
)
,
já

que
têm causa na mesma
controvérsia
.

Determinou que as três ações fossem julgadas conjuntamente
. De conseguinte, o
pedido recursal
do consumidor para majorar o valor d
a indenização por
danos morais foi
julgado prejudicado.

Transitada
em julgado
(
16/06/2016
) e r
etorna
da
à origem, o Juiz de 1º grau determinou a reunião dos processos; no entanto, ordenou a suspensão do trâmite deste feito,
que
assim permaneceu até a digitalização e inclusão na plataforma do
PJe
, efetivada
em agosto/2021.

Ocorre que,
em 09/09/2013,
o Juiz

de primeiro grau
já havia

proferi
do
sentença
conjunta

n
a Ação Consignatória n. 0001305
-
11.2011.8.11.0015 e Busca e Apreensão 0000697-76.2012.8.11.0015
.

No
relato
d
os fato
s
,
o Julgador
d
estacou que sobre o conflito
(mesma lide)
pendia esta demanda
, que foi manejada por último, já
que
o Apelante

visa compelir o Banco a reparar
-lhe

os danos
materiais e morais
provenientes do
manejo da

Ação de B
usca e
A
preensão
.

S
alientou que o Apelante pediu que fosse declarada a quitação do financiamento com o depósito do valor
incontroverso
e a reparação por danos morais em virtude
d
a negativação
do seu nome
.

Acolheu a tese de que o contrato bancário é nulo. Declarou a quitação do financiamento
, considerou sem lastro o ajuizamento da Busca e Apreensão
, reconheceu a má-fé da
i
nstituição
b
ancária
e
, em vista disso,
impingiu
-lhe o pagamento de
multa processual de 1% (um por cento) do valor da causa
.

A despeito de
considerar abusiva a cobrança promovida pelo Banco (boleto de cobrança e
negativação indevida
),
uma vez que já havia acolhido
o
pedido
indenizatório
por danos morais
n
est
a
ação
(que foi julgada antecipadamente ante a revelia do Banco)
,

deixou de fixar nova condenação
na Consignatória
.

Salienta-se que a sentença
unitária
proferida na Ação Consignatória e de Busca e Apreensão
foi objeto de apelação
, de relatoria da Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho
,
n
a
qual
a
preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo Banco
foi acolhida
,
já
que
o
pedido de perícia grafotécnica
fo
ra
indeferido
.

Com o regresso dos autos, realizou
-se
a perícia pretendida, que concluiu não ser do Apelante a assinatura
aposta n
o contrato
bancário
.

Em seguida às manifestações das partes, prolatou-se
nova sentença
conjunta
nas ações conexas: Consignatória n.
0001305-11.2011.8.11.0015 e Busca e Apreensão 0000697-76.2012.8.11.0015
, sem se atentar para a reunião com este feito
.

Os pedidos da Consignatória foram
julg
ad
o
s
procedentes
. O
contrato de financiamento
foi declarado quitado e o Banco compelido a indenizar o Apelante
pelos
danos morais n
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
De conseguinte,
julgou
improcede
nte
o pedido de busca e apreensão
do automóvel
.

As partes interpuseram Recurso de Apelação em virtude desse ato sentencial, que foi julgado
na sessão d
e
1
3
/09/2022.

A ementa ficou assim assentada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA FALSA. CONTRATO INVÁLIDO. VALOR CONSIGNADO. DÍVIDA QUITADA.
DANO MORAL. AFASTADO
.
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Realizada perícia grafotécnica e constatada a falsidade da assinatura, não subsistem as cláusulas e condições nele estabelecidas.

Não há que se falar em dano moral, se não aponta efetivamente uma conduta do apelante que supostamente lhe tenha causado o dano moral, faz alegações genéricas a respeito do dano moral e da possibilidade de reparação
.
(Sem destaques no original).

Particularmente sobre o pedido indenizatório por danos morais,
a ilustre Relatora ponderou que, a despeito da cobrança
de
valor
diferente do incontroverso,

o Ape
lante não havia quitado completamente o valor do veículo
, tanto que promoveu
a Ação de C
onsignação
para depositar
o valor
pendente
de R$ 13.118,16 (treze mil, cento e dezoito reais e dezesseis centavos)
.

Para espancar quaisquer dúvidas sobre as razões de decidir
da Relatora, que proferiu
voto condutor
e afastou a indenização por danos morais na Ação Consignatória,
transcrevo o trecho
abaixo:

Em relação ao dano moral, o apelante pugna pelo afastamento da compensação que lhe foi imposta, pois a dívida existia, tanto o é que o apelado promoveu consignação do valor de R$ 13.118,16 (treze mil, cento e dezoito reais e dezesseis centavos),
sendo portanto
legítima a inscrição promovida junto aos cadastros competentes.

Neste ponto, há que se ressaltar que o apelado ajuizou a ação de consignação em pagamento, exatamente para que pudesse garantir a quitação do veículo nos termos ajustados entre as partes, isto é, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 2.578,41(dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos), por isso, consignou o valor de R$ 13.118,16 (treze mil, cento e dezoito reais e dezesseis centavos), que faltava para quitar o contrato no montante de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais).

Verifica-se que inicialmente foi concedida a tutela antecipada para que o apelante se abstivesse de inscrever o nome do apelado no cadastro de inadimplentes.

Da análise da petição inicial, tem-se que o apelado não aponta efetivamente uma conduta do apelante que supostamente lhe tenha causado o dano moral, faz alegações genéricas a respeito do dano moral e da possibilidade de reparação.

Além disso, de fato, havia um valor em aberto, qual seja, R$ 13.118,16 (treze mil, cento e dezoito reais e
dezesseis centavos), tanto que o apelado consignou tal quantia nos autos no curso do processo.

Portanto, deve-se afastar a compensação imposta ao apelante.

A Relatora, Des. Nilza Maria P. de Carvalho
, considerou
legítima a inscrição promovida
pelo Banco n
os cadastros
de maus pagadores
, e
destacou
que o
consumidor
não
havia
apont
ad
o
a conduta
da instituição
bancária
que te
ria
causado o dano
à sua esfera
extrapatrimonial
.

Isto é, não houve análise do pedido indenizatório por danos morais em virtude do manejo abusivo da Ação de Busca e Apreensão.

O acórdão transitou em julgado em
1
8/03/2024, pois
n
o
julgamento do
Agravo em Recurso Especial
,
a Corte Superior não conheceu do Especial
.

Volvendo a este feito,
o
Juiz da causa retomou a marcha processual e, tendo em vista que a celeuma havia sido resolvida nas ações conexas,
proferiu nova sentença, em que reconheceu a coisa julgada material quanto aos fatos que poderia
m
ensejar o pedido indenizatório por danos morais.

Quanto aos danos materiais, considerou
falt
a
r
provas
do prejuízo material
.
Por isso, julgou improcedente a pretensão.

Inconformado, o Apelante
s
ustenta que houve erro de julgamento, uma vez que foram comprovados os danos morais e materiais sofridos em razão da busca e apreensão indevida de seu veículo, resultante da atuação de má-fé do
B
anco
A
pelado.

Pois bem.
O ponto nodal desta demanda é saber se o Apelante faz jus à indenização por danos materiais
e morais
em decorrência d
o ajuizamento

d
a
A
ção de
B
usca e
A
preensão
nº 0000697
-
76.2012.8.11.0015
, mesmo já
tendo havido decisão anterior na Ação de Consignação n.
0001305.11.2011.8.11.0015
.

Em outros dizeres, é
necessário
verificar se
: (i)

se há repercussão da decisão anterior (Ação Consignatória) sobre o pedido atual de indenização
, ou seja, se configura dupla indenização pelos mesmos fatos
(
bis in idem
)
, (
ii
)
se
há existência de coisa julgada material sobre o pedido indenizatório por danos morais, (
iii
) se há suficiência de provas do alegado dano material
.

Em resumo,
o Apelante
insist
e
na separação dos fatos da ação consignatória e d
esta demanda
indenizatória
, a qual teria
como

causa exclusivamente
a
repercussão da
busca e apreensão
em sua esfera subjetiva
.

Aduziu que
desej
ou quitar o valor que entendia pendente
mediante
a consignação da diferença; no entanto, teve o nome
negativado
por dívida não contratada e o veículo apreendido por 01 (um) dia
,
de forma indevida.

Afirm
ou
que h
ouve
má-fé no manejo da ação que apreendeu o veículo e, por fim, que provou os danos materiais com o pagamento de honorários contratuais para sua defesa na ação de busca e apreensão.

Depois de analisar detidamente as 03 (três) ações, entendo que o
recurso merece prosperar
, em parte
.

Com efeito,
conquanto determinada a reunião das 03 (três) ações que envolvem a
controvérsi
a
,

visto
que esta Câmara de Direito Privado considerou
a
identidade de causa de pedir e pedido
s
,
esta
ação f
oi julgada separadamente
(
a posteriori
)
.

A despeito disso,
a decisão anterior
(Ação Consignatória)
não
inviabiliza exame
meritório
do pedido
de
indenização por danos morais
formulado neste processo
, uma vez os fatos que ensejaram o manejo desta ação indenizatória são decorrentes
da
falta de justa causa para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão
quando o Banco já sabia da existência da Ação Consignatória, na qual discutia-se a validade do contrato bancário.

Em outros termos, a causa subjacente desta ação
não
é a
cobrança indevida por meio
do
boleto
de cobrança
ou d
a
negativação
, e sim
d
o

manejo da ação de busca e apreensão
de maneira abusiva, que culminou n
o vexame de ter sido
apreen
dido
o
carro
, e que configura falha do serviço da instituição financeira
.

Nesse
sentido, colaciono jurisprudências:

Com efeito, a

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - AJUIZAMENTO INDEVIDO - DANOS MORAIS.

A falha na prestação do serviço da instituição financeira consubstanciada no ajuizamento de ação de busca e apreensão indevida gera transtornos ao consumidor, não podendo ser caracterizado como mero aborrecimento e sendo, assim, cabível a indenização por danos morais.

(TJ-MG - AC: 10000211858543001 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 18/11/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)
.

Ora
,
se

o
pronunciamento jurisdicional definitivo na Ação de Consignação em Pagamento, com trânsito em julgado

(certificado em 18/03/2024)
,
diz respeito a fatos distintos, não há falar em dupla indenização
com o manejo desta
.

Logo, sem mais delongas
,
ao caso,
não

se aplica
a coisa julgada material
, à luz dos
art
igos
485, V, e 337, §§ 1º e 4º
, todos
do CPC
.

Sobre o pedido indenizatório por danos morais, entendo estar configurada a ofensa à esfera extrapatrimonial do Apelante, já que teve o veículo apreendido sem justa causa, tanto que o Juiz do processo determinou a devolução no dia seguinte, porque reconheceu ter sido induzido
a
erro pelo Banco Apelado.

Nessa linha de raciocínio, como fornecedora, a instituição financeira
deve
ria ter sido mais
atenta
e não demandar contra o cliente que já havia judicializado ação consignatória para discutir a legitimidade d
a
cobrança de mais 24 (vinte e quatro) parcelas
que afirmava
não contratadas.

A
falt
a
de segurança ao cliente
enseja o dever de reparar os danos
, tratando-se de responsabilidade objetiva.

Neste contexto, assevera Cláudia Lima
Marques
que:

A responsabilidade imposta pelo art. 14 do CDC é objetiva, independente de culpa e com base no defeito, dano e nexo causal entre o dano ao
consumidor-vítima (art. 17) e o defeito do serviço prestado no mercado brasileiro. Com o CDC, a obrigação conjunta de qualidade-segurança, na terminologia de Antônio Herman Benjamin, isto é, de que não haja um defeito na prestação do serviço e
conseqüentemente
acidente de consumo danoso à segurança do consumidor-destinatário final do serviço, é verdadeiro dever imperativo de qualidade (art. 24-25 do CDC), que se expande pela alcançar todos os que estão na cadeia de fornecimento,
ex
vi art. 14 do CDC (...)

(in Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 248-250)
.

Em vista disso, entendo que o Apelante
suportou vários transtornos decorrentes da fa
lha na prestação dos serviços do Banco A
pela
do
, já que teve ação judicial de busca e apreensão proposta contra si, sendo-lhe, por isso, devida indenização por danos morais
, que fixo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
suficiente para
alcançar a dupla finalidade: compensatória e pedagógica
.

Nesse sentido, trago jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PERDA DE OBJETO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - COBRANÇA E
AJUIZAMENTO DE BUSCA E APREENSÃO IRREGULARES - DANO MORAL - COMPROVAÇÃO - VALOR FIXADO - ADEQUAÇÃO - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - CABIMENTO. (...) A cobrança extrajudicial e o ajuizamento indevido de ação de busca e apreensão cujo débito não mais existia é ato ilícito indenizável. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para alcançar a dupla finalidade compensatória e pedagógica da reparação, de acordo com as circunstâncias do caso e as condições socioeconômicas das partes. (...)
(
TJMG - Apelação Cível 1.0707.15.011986-5/001
, Relator (a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/04/2021, publicação da sumula em 08/04/2021)
.

Relativamente
aos
danos materiais
, de acordo com o Código Civil (art. 402) e jurisprudência do STJ, estes devem ser comprovados de forma clara e induvidosa,
e
não pode
m
ser presumidos.

Na espécie, o dano mater
ial
está
fundamentado na despesa com honorários advocatícios para defesa
do Apelante
na
ação de busca e apreensão
e, conforme adiantado
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os custos com a contratação de advogado não configuram, por si só, dano material indenizável, pois inserem-se no âmbito do exercício regular do direito de defesa
:

"
A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça".
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.926.808/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021,
DJe
de 16/12/2021)
.

Casos análogos n
os Tribunais
reiteram que a contratação de advogado para litígio judicial ordinário não gera direito à indenização por danos materiais.

Nesse sentido,
colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO. Ação que visa indenização por danos materiais decorrentes da contratação de advogado particular para o ajuizamento de ação contra a ré, na qual o autor sagrou-se vencedor. Sentença de improcedência. Apelo do demandante. Indenização pela contratação de advogado particular. É pacífico o entendimento dos tribunais superiores de que não
há dano material indenizável em decorrência da contratação de advogado particular. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO
.

(
TJ-SP - Apelação Cível: 1007352-79.2023.8.26.0068
, Relator.: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 17/12/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2023)
.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DO CDC. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A HONRA OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO POR SI SÓ NÃO ENSEJA DANOS MATERIAIS. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. ART 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(
TJ-AM - Recurso Inominado Cível: 0681902-66.2022.8.04.0001
Manaus, Relator.:
Anagali
Marcon Bertazzo, Data de Julgamento: 16/02/2024, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/02/2024)
.

No
mais, tal qual
entendeu o
Juiz da causa
, o Apelante
não
trouxe documentos suficientes para demonstrar
outros
prejuízo
s
concreto
s
, motivo pelo qual a sentença deve ser integralmente confirmada
.

Feitos esses esclarecimentos,

dou parcial
provimento
ao recurso.

Reformo a sentença, afasto a declaração de ofensa à coisa julgada.
Julgo procedente
o pedido indenizatório por danos morais
em virtude o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão sem justa causa
.

Arbitro o montante em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com juros de mora pela taxa da SELIC, deduzida do IPCA, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento.

Redistribuo o ônus
da
sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, e mantenho os
h
onorários advocatícios.

Deixo de aplicar honorários recursais porque o apelo foi provido em parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025